Tribunal: STF
Processo: RHC 268316
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thales Rafael Caboclo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.031.844/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada – custódia convertida em preventiva – e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 
Neste recurso (e-doc. 68), a defesa alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentos idôneos, pois não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a segregação cautelar, sobretudo porque não há justa causa para a continuidade da persecução criminal. 
Argumenta, ainda, que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento. Afirma que não há animus necandi, com possibilidade de desclassificação para lesão corporal, e que o reconhecimento foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Aduz, ainda, que a prova é predominantemente indireta (por “ouvir dizer”). 
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). 3. No caso concreto, o acusado haveria efetuado múltiplos disparos de arma de fogo em direção a local onde ocorria uma festa, com diversas pessoas presentes, colocando em risco a integridade física de todos os frequentadores do evento. O delito foi supostamente cometido por motivo fútil, consistente em um comentário a respeito da saúde do réu. O paciente haveria se dirigido ao local munido de arma de fogo com a intenção de atingir desafeto, tendo acertado vítima diversa. 4. Mostram-se suficientes as razões invocadas pelas instâncias ordinárias para justificar a prisão cautelar do paciente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis. A gravidade concreta do delito e o modus operandi demonstram a periculosidade do agente e justificam a segregação cautelar para garantir a ordem pública. 5. A presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 571.208/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJ 28/9/2020). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (AgRg no RHC n. 203.466/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024). 7. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 62) 

Com efeito, no STJ o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Conforme ressaltado na decisão agravada, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
Na hipótese, o Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assim se manifestou (fl. 87, grifei): 
No caso concreto, há prova de materialidade e indícios de autoria em relação à prática de tentativa de homicídio qualificado (pena máxima de 20 anos de reclusão), conforme relatório de investigação (fls. 230/236), em especial pelos depoimentos da vítima e testemunhas. Ressalte-se que a prática do crime que se imputam ao acusado é de extrema gravidade, em especial porque no local dos disparos estava ocorrendo um churrasco e os três disparos colocaram em risco a integridade física de todos os frequentadores do evento. O modo e as circunstâncias com que o crime foi perpetrado demonstram a frieza e descaso do acusado para com a vida humana, causando clamor público pela ousadia externada. Dessa forma, a prisão preventiva é essencial para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Além disso, a medida extrema é justificável para assegurar a aplicação da lei penal, eis que  a prisão temporária foi decretada em 11/03/2025 e o réu só foi localizado em 04/05/2025, conforme consta nos autos apensos. O fato de o acusado ter ficado foragido por cerca de dois meses é suficiente para ensejar sua prisão preventiva. Ainda que Thales seja primário e tenha bons antecedentes, tais elementos justificam a decretação da prisão para a garantia da ordem pública. 
Posteriormente, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liberdade provisória com os seguintes argumentos (fls. 430-432, destaquei):
Passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva. A Defesa pleiteia a liberdade provisória, argumentando que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (fls. 160-162, 36-57, 30-31). Contudo, a combativa Defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo que pudesse ensejar a modificação da decisão que decretou a medida extrema (fls. 112 /116), a qual deve se sobressair por seus próprios fundamentos. A prisão preventiva, embora medida excepcional, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito em tese cometido. Os elementos colhidos indicam que o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de um comentário sobre a saúde do réu, e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atingida de forma inesperada em um ambiente de lazer. O modus operandi, consistente na realização de múltiplos disparos contra um local com diversas pessoas, demonstra a periculosidade do agente e o seu total descaso para com a vida humana, gerando clamor social e intranquilidade, o que justifica a segregação cautelar para acautelar o meio social. A gravidade concreta da infração, em razão das circunstâncias em que foi praticada, revela a periculosidade, a qual, por si só, pode perfeitamente legitimar a custódia cautelar, ainda que se trate de pessoa primária e com bons antecedentes. Ademais, a medida extrema se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, após a decretação da prisão temporária em 11/03/2025, o réu permaneceu foragido por quase dois meses, sendo localizado somente em 04/05/2025 (fls. 73), o que constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia. Nesse sentido, a primariedade, a residência fixa e a profissão lícita não obstam, por si sós, a medida cautelar, que deve ser adotada sempre que presentes seus pressupostos ensejadores, como no caso em tela. Em virtude da gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes e inadequadas. 
(...)
No caso dos autos, observo que se mostram bastantes as razões invocadas pelas instâncias ordinárias para justificar a prisão cautelar do paciente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis. 
O Juízo de primeiro grau, ao justificar a prisão preventiva com base na necessidade de garantir a ordem pública ressaltou a acentuada periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade do modo de execução do delito a ele imputado. O réu haveria efetuado múltiplos disparos em direção à vítima, que estava em uma festa, em local com diversas pessoas presentes. Segundo as instâncias ordinárias, o delito foi supostamente cometido por motivo fútil, consistente em um comentário do ofendido a respeito da saúde do réu. 
Confira-se: "A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro  Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). 
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Ademais, observo que os fundamentos invocados para respaldar a decretação da prisão preventiva, por si sós, são suficientes para afastar a adoção de medidas cautelares diversas.
(...)
Ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 571.208/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJ 28/9/2020). Portanto, reitero a conclusão de que não há ilegalidade a ser amparada por esta ação constitucional” (e-doc. 62, p. 3-8, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo em face da “acentuada periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade do modo de execução do delito a ele imputado”, ou seja, “o réu haveria efetuado múltiplos disparos em direção à vítima, que estava em uma festa, em local com diversas pessoas presentes”. 
Desse modo, a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública. 
Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Além disso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 
 
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente